Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ART. 42, INCISO III, LCP. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INOBSERVÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que rejeitou a denúncia com fundamento na inépcia da peça acusatória (inciso I do artigo 395 do CPP).

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a peça acusatória se lastreia em elementos empíricos idôneos e descreve suficientemente o fato imputado ao acusado. Alegou que a denúncia narra o período, o local, a estrutura do evento, a forma de perturbação e a liberalidade do réu que, podendo evitar ou minorar a perturbação gerada, manteve-se inerte. Afirmou que a denúncia apresentou vasto rol de testemunhas/vítimas. Defendeu que a jurisprudência entende não ser imprescindível que a denúncia apresente todos os detalhes das condutas supostamente praticadas, uma vez que diversos pormenores dos delitos somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual, seara adequada para análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento do processo. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 57411695).

4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustentou que a denúncia descreveu os fatos de modo genérico, os quais supostamente teriam perdurado por mais de dois anos, sem precisar como cada fato ocorreu, o que prejudica a ampla defesa e o contraditório, já que o acusado se defende dos fatos. Requereu a manutenção da sentença que rejeitou a denúncia (ID 57081643).

5. Conforme estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal e em atenção ao que dispõe o art. 5o, inciso LV, da CF/88 é indispensável que a exordial acusatória apresente a adequada descrição do comportamento delituoso, com individualização de data, os horários e o local em que a supostas perturbações de sossego teriam ocorrido, sob pena de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. No caso concreto, em que pese tenha sido descrito na denúncia o local da ocorrência dos fatos e o período em que esses teriam ocorrido, não não há especificação de quais seriam os dias e os horários dos fatos imputados ao acusado, tampouco a devida exposição de cada um, com as suas respectivas peculiaridades, o que era possível, ante o relatado pela vítima no bojo do Termo Circunstanciado no 595/2022 – 27a DP.

7. A menção a um lapso temporal aproximado de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não é suficiente para identificar concretamente as alegadas condutas contravencionais do acusado, por meio das quais, abusando de instrumentos sonoros, supostamente teria perturbado o sossego de seus vizinhos, o que obsta o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o adequado julgamento da ação penal. Portanto, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, correta a rejeição da denúncia.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.